Tribunal: STJ
Processo: 1140624-44.2021.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2922353 - SP(2025/0152105-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: RUBI MANUFACTURA S.A.
ADVOGADOS
: ANDRE LUIZ BETTEGA D`AVILA - PR031102
FREDERICO RICARDO DE RIBEIRO E LOURENCO -
PR029134
RENE TOEDTER - PR042420
LETÍCIA MARTINS DE FRANÇA - PR065469
AGRAVADO
: H.M. WAY COMÉRCIO EXTERIOR LTDA
ADVOGADO
: HAILTON RIBEIRO DA SILVA FILHO - SP138203
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF.
EXAURIMENTO
DA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
INOCORRÊNCIA.
TESE RECURSAL. DISPOSITIVO LEGAL. FALTA
SÚMULA N. 281/STF.
DE CARGA NORMATIVA.
NEGATIVA DE
SÚMULA N. 284/STF.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PROVA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO.
AUSÊNCIA.
REEXAME
DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.

SÚMULA N. 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 284/STF.
I. Razões de decidir
1. A análise de violação de dispositivos constitucionais é vedada em sede
especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte
ao Supremo Tribunal Federal.
2. Não se conhece do recurso especial se não houve o exaurimento da
instância ordinária quanto à matéria recorrida. Incidência da
Súmula n. 281/STF.
3. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
4. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
Documento eletrônico VDA54863017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:58:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: cde8c162-f795-4d53-a96e-f6447327ec4a

manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
5. "O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente,
aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre
convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte,
quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de
"
(AgInt no dados suficientes à formação do convencimento
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.368.822/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
2/9/2024,
4/9/2024)
6. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
7. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea “c” do
permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos que
alegadamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal
requisito, aplica-se a Súmula n. 284/STF.
II. Dispositivo
8. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
03/03/2026
09/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54863017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:58:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: cde8c162-f795-4d53-a96e-f6447327ec4a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2922353 - SP(2025/0152105-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: RUBI MANUFACTURA S.A.
ADVOGADOS
: ANDRE LUIZ BETTEGA D`AVILA - PR031102
FREDERICO RICARDO DE RIBEIRO E LOURENCO -
PR029134
RENE TOEDTER - PR042420
LETÍCIA MARTINS DE FRANÇA - PR065469
AGRAVADO
: H.M. WAY COMÉRCIO EXTERIOR LTDA
ADVOGADO
: HAILTON RIBEIRO DA SILVA FILHO - SP138203
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF.
EXAURIMENTO
DA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
INOCORRÊNCIA.
TESE RECURSAL. DISPOSITIVO LEGAL. FALTA
SÚMULA N. 281/STF.
DE CARGA NORMATIVA.
NEGATIVA DE
SÚMULA N. 284/STF.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PROVA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO.
AUSÊNCIA.
REEXAME
DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.

SÚMULA N. 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 284/STF.
I. Razões de decidir
1. A análise de violação de dispositivos constitucionais é vedada em sede
especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte
ao Supremo Tribunal Federal.
2. Não se conhece do recurso especial se não houve o exaurimento da
instância ordinária quanto à matéria recorrida. Incidência da
Súmula n. 281/STF.
3. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
4. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
Documento eletrônico VDA54155997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/02/2026 19:01:01
Código de Controle do Documento: 90522c41-f59a-41ec-8d5e-54ef717f5ff3

manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
5. "O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente,
aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre
convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte,
quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de
"
(AgInt no dados suficientes à formação do convencimento
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.368.822/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
2/9/2024,
4/9/2024)
6. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
7. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea “c” do
permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos que
alegadamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal
requisito, aplica-se a Súmula n. 284/STF.
II. Dispositivo
8. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da ausência prequestionamento, ausência de
violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, inexistência de cerceamento de defesa,
incidência da
e falta de similitude fática entre o acórdão recorrido e os
Súmula n. 7/STJ

paradigmas indicados (fls. 837-841).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 718):
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Cobrança. Transporte de Coisas. Sentença de
Procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Cerceamento de defesa.
Não ocorrência. As provas documentais encartadas nos Autos já se
revelavam suficientes à formação da convicção do Douto Magistrado “a
quo”. Exceção de incompetência. Foro de eleição. Ação de cobrança de
sobrestadia de contêiner. Caso em que consta do termo de responsabilidade
o foro da Comarca de São
como competente para o ajuizamento
Paulo/SP
de qualquer medida judicial. Prevalência da cláusula de eleição de Foro.
Incidência da Súmula 335 do STF. Alegação de ausência de jurisdição do
Juízo, tendo em vista ser o destino das mercadorias o Paraguai.
Improcedência. Conjunto probatório dos Autos indica que o destino das
mercadorias é
Legitimidade ativa configurada. O Contrato de
Paranaguá/PR.
fls.
é prova inequívoca da legitimidade ativa. Transporte marítimo de
49/51
mercadorias. Utilização dos contêineres além do período de “free time”.
Quantias devidas a título de sobrestadia (“demurrage”). Responsabilidade
pela devolução dos contêiners é das contratantes. Indenização da
contratada pelo período de inutilização dos compartimentos. A natureza
jurídica da sobreestadia é indenizatória, sendo incabível sua classificação
como cláusula penal e a aplicação do quanto dispõe o Artigo 412 do Código
Civil. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Quantia devida. Rubrica
Documento eletrônico VDA54155997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/02/2026 19:01:01
Código de Controle do Documento: 90522c41-f59a-41ec-8d5e-54ef717f5ff3

informada previamente. Abusividade do valor não comprovada pelas
Requeridas (Artigo 373, II do Código de Processo Civil). Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se os honorários advocatícios a
15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, em favor da
Banca que patrocinou os interesses da Empresa Autora, por equidade, nos
termos do contido quanto à matéria no Novo Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 735-738).
Nas razões do recurso especial (fls. 757-800), interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial e
art. 105,
violação dos seguintes dispositivos legais:
i. arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I a III, do CPC, pela existência de vícios de
fundamentação no acórdão recorrido decorrentes da omissão quanto à alegação de
existência de excludente de responsabilidade;
ii. arts. 194, 934, 935, 936, I, e 937, § 2o, do CPC, pela nulidade do
julgamento dos embargos declaratórios, por falta de intimação acerca da data do
julgamento;
iii. arts. 499 do Decreto n.
(Regulamento Aduaneiro) e 1o do
6.759/2009
Decreto n.
por ausência de jurisdição da autoridade judiciária brasileira;
50.259-A/1961,
iv. arts. 5o, LIV e LV, da CF e 435 do CPC, pela ocorrência de cerceamento
de defesa;
v.
o do Decreto n.
por ser ilegal a retenção de mercadoria
art. 7
116/1967,
para obtenção de pagamento.
No agravo (fls. 844-854), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 857-879).
É o relatório.
VOTO
No tocante à alegada violação dos arts. 5o, LIV e LV, da CF, cumpre
esclarecer que não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de
violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
Da suscitada ofensa aos arts. 194, 934, 935, 936, I, e 937, § 2o, do CPC
tampouco se pode conhecer, haja vista que, indeferido monocraticamente o pedido
declaratório de nulidade processual pelo relator dos embargos declaratórios, a matéria
não foi submetida ao colegiado do Tribunal de origem pela via recursal adequada. Não
houve, portanto, exaurimento da instância ordinária, o que atrai a Súmula n. 281/STF.
Documento eletrônico VDA54155997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/02/2026 19:01:01
Código de Controle do Documento: 90522c41-f59a-41ec-8d5e-54ef717f5ff3

A parte alega violação dos arts. 499 do Decreto n.
(Regulamento
6.759/2009
Aduaneiro) e 1o do Decreto n.
para sustentar a tese de incompetência
50.259-A/1961
da autoridade judiciária brasileira.
Contudo, os dispositivos legais apontados como descumpridos não
amparam a tese do recorrente, apresentando conteúdo dissociado da pretensão
recursal. Dessa forma, está caracterizada a deficiência na fundamentação recursal, a
teor da Súmula n. 284/STF.
Quanto ao mais alegado, inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC
quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
De fato, em relação à tese da existência de excludente de responsabilidade
a beneficiar a recorrente, o Tribunal de origem assim se manifestou por ocasião do
julgamento dos embargos declaratórios (fls. 737-738):
Com efeito, não há que se falar em omissão porque a causa excludente de
responsabilidade da “demurrage” cobrada não teria sido debatida.
Este Tribunal não restou devidamente convencido acerca da alegada
excludente de responsabilidade, quanto mais porque o conjunto probatório
mostrou-se frágil.
É dizer, não está suficientemente provado que quem deu causa ao
“demurrage” cobrado foi a própria HM WAY ao reter maliciosamente
documentos e lançar bloqueios no sistema, impedindo a liberação da carga.
Trata-se de questão que deve ser melhor esclarecida junto ao Juízo “a quo”,
mais próximo das Partes e das provas, ao crivo do contraditório, quando
mais porque as Empresas Embargantes alegam a existência de
testemunhos contraditados, com uma das testemunhas da RUBI
sustentando a postura abusiva da HM WAY, bem como posição do
despachante aduaneiro favorável à RUBI, mas que foram afastados pela
prova documental.
Nesta senda, resta claro que as EmpresasEmbargantes buscam, tão
somente, neste expediente processual, a reanálise da matéria exposta em
suas razões recursais, porque inconformadas com o resultado do
julgamento, e insistir nos Embargos pode beirar a má-fé.

Desse modo, não assiste razão à parte, visto que o Tribunal
decidiu a
a quo
matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a seus interesses, não
incorrendo em nenhum dos vícios previstos nos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Quanto à violação do
do CPC por eventual cerceamento de defesa
art. 435
,
a Justiça local decidiu de acordo com a jurisprudência desta Corte, que entende que o
juiz pode indeferir, desde que fundamentadamente, as provas consideradas
desnecessárias ou protelatórias.
A esse respeito:
Documento eletrônico VDA54155997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/02/2026 19:01:01
Código de Controle do Documento: 90522c41-f59a-41ec-8d5e-54ef717f5ff3

PROCESSO CIVIL, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REEXAME
DE
PROVAS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA.
SÚMULA N. 7/STJ.
[...]
3. O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente,
aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre
convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando
devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados
suficientes à formação do convencimento.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.368.822/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
4/9/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DE NORMA REGIMENTAL DE TRIBUNAL
LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO RECURSO
ESPECIAL.

CERCEAMENTO
DE
DEFESA.

SÚMULA
399/STF.
MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO FINAL DO ACERVO PROBATÓRIO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
2. O magistrado é o destinatário final das provas, competindo a ele indeferir
a produção daquelas consideradas desnecessárias ou protelatórias, não
havendo se falar em cerceamento de defesa.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.984.819/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
9/5/2022,
11/5/2022.

Quanto à indicada ofensa ao
o do Decreto n.
afere-se do
art. 7
116/1967,
excerto anteriormente transcrito que o acórdão recorrido, analisando os elementos
fático-probatórios da causa, concluiu que não estaria "suficientemente provado que
quem deu causa ao 'demurrage' cobrado foi a própria HM WAY ao reter
maliciosamente documentos e lançar bloqueios no sistema, impedindo a liberação da
.
carga"
Eventual conclusão desta Corte Superior em sentido contrário ao das
instâncias ordinárias exigiria incursão no campo fático-probatório, providência vedada
na via especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Por fim, o recurso também não pode ser admitido pela alínea "c", para o que
se exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente,
bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão
recorrido e os paradigmas.
Contudo, a parte não indicou o artigo de lei a que teria sido conferida a
suposta interpretação dissonante.
Documento eletrônico VDA54155997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/02/2026 19:01:01
Código de Controle do Documento: 90522c41-f59a-41ec-8d5e-54ef717f5ff3

Incide, portanto, a Súmula n. 284/STF.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54155997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/02/2026 19:01:01
Código de Controle do Documento: 90522c41-f59a-41ec-8d5e-54ef717f5ff3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.922.353 / SP
Número Registro: 2025/0152105-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11406244420218260100
1140624442021826010050000
1140624442021826010050002
20230000083860 20240000086892 20240000422566 20240000531109
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RUBI MANUFACTURA S.A.
ADVOGADOS : ANDRE LUIZ BETTEGA D`AVILA - PR031102
FREDERICO RICARDO DE RIBEIRO E LOURENCO - PR029134
LETÍCIA MARTINS DE FRANÇA - PR065469
RENE TOEDTER - PR042420
AGRAVADO
: H.M. WAY COMÉRCIO EXTERIOR LTDA
ADVOGADO
: HAILTON RIBEIRO DA SILVA FILHO - SP138203
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSPORTE DE COISAS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54847678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:15:47
Código de Controle do Documento: 4c771b65-cc74-4032-a516-72511678f172

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54847678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:15:47
Código de Controle do Documento: 4c771b65-cc74-4032-a516-72511678f172